Tribunal: STJ
Processo: 0803404-15.2019.4.05.8300
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2609086 - PE (2024/0097649-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ELPIDIO CANDIDO DO NASCIMENTO SOBRINHO
AGRAVANTE
: EDNEIDE FELIPE DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: HENRIQUE CAETANO CARDOSO DA SILVA - PE026810D
AMAPOLA SOUZA SANTANA - PE031544
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ANTONIO HENRIQUE FREIRE GUERRA - PE012922
ELIZABETH PEREIRA DE OLIVEIRA - DF017348
CAROLINNE GUIMARÃES LIMA - DF036805
SERVIO TULIO DE BARCELOS - BA047533
AGRAVADO
: MANOEL PEDRO DE AGUIAR NETO
AGRAVADO
: ALINE ANGELA ROSA DE AGUIAR
ADVOGADOS
: FELIX FAUSTO FURTADO DE MENDONÇA NETO - PE024885
LUÍS FELIPE DE SOUZA REBÊLO - PE017593
AGRAVADO
: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S.A. - EMGEA
ADVOGADO
: RICARDO LOPES GODOY - MG077167
AGRAVADO
: APEAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE CREDITOS
IMOBILIARIOS S/A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
LITISPENDÊNCIA DE AÇÕES - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU
PROVIMENTO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
DOS DEMANDANTES.
. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua
1
apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas
necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente
qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto
recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15.
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA51401081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:44:07
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: ffa0fe1a-680f-4cae-be60-88d82a651ab8

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
07/10/2025
13/10/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA51401081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 14/10/2025 13:44:07
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: ffa0fe1a-680f-4cae-be60-88d82a651ab8

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2609086 - PE (2024/0097649-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: ELPIDIO CANDIDO DO NASCIMENTO SOBRINHO
AGRAVANTE
: EDNEIDE FELIPE DO NASCIMENTO
ADVOGADOS
: HENRIQUE CAETANO CARDOSO DA SILVA - PE026810D
AMAPOLA SOUZA SANTANA - PE031544
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS
: ANTONIO HENRIQUE FREIRE GUERRA - PE012922
ELIZABETH PEREIRA DE OLIVEIRA - DF017348
CAROLINNE GUIMARÃES LIMA - DF036805
SERVIO TULIO DE BARCELOS - BA047533
AGRAVADO
: MANOEL PEDRO DE AGUIAR NETO
AGRAVADO
: ALINE ANGELA ROSA DE AGUIAR
ADVOGADOS
: FELIX FAUSTO FURTADO DE MENDONÇA NETO - PE024885
LUÍS FELIPE DE SOUZA REBÊLO - PE017593
AGRAVADO
: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S.A. - EMGEA
ADVOGADO
: RICARDO LOPES GODOY - MG077167
AGRAVADO
: APEAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE CREDITOS
IMOBILIARIOS S/A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
LITISPENDÊNCIA DE AÇÕES - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU
PROVIMENTO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
DOS DEMANDANTES.
. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua
1
apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas
necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente
qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto
recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15.
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
Documento eletrônico VDA50959421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:21
Código de Controle do Documento: 70c66193-1423-477f-a7bc-f6b33826ebc2

Trata-se de agravo interno interposto por ELPIDIO CÂNDIDO DO
, contra decisão monocrática de fls. 1.396/1.400 (e-
NASCIMENTO SOBRINHO e outro
STJ), a qual negou provimento ao recurso especial interposto pela partes ora
recorrentes.
O apelo extremo, fundamentado nas alíneas "a" e “c” do permissivo
constitucional, desafiou, a seu turno, acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal
da 5.a Região assim ementado:
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
SENTENÇA
QUE
RECONHECEU
LITISPENDÊNCIA ENTREAÇÕES. NÃO CONFIGURAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
COMPLETA IDENTIDADE ENTRE OSELEMENTOS DA AÇÃO. CAUSA DE
PEDIR COMUM. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. RISCO DEDECISÕES
CONFLITANTES.
REMESSA
DOS
AUTOS
AO
JUÍZO
PREVENTO.
APELAÇÃOPARCIALMENTE PROVIDA.1. Cuida-se de apelação interposta por
Elpídio Cândido do Nascimento Sobrinho contra sentença que extinguiu o
processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC. O Juízo
sentenciante entendeu pela existência de litispendência entre os presentes
autos e a ação no0504051-88.2016.4.05.8300, em trâmite perante a 19a Vara
Federal da Seção Judiciária de Pernambuco(Juizado Especial Federal).2. O
apelante narra que era funcionário do extinto Banco de Desenvolvimento do
Estado de Pernambuco -BANDEPE. Em
, assinou o Contrato de Mútuo
12/08/88
Hipotecário no 9.974.00000887-7, Cédula Hipotecária Integral no 05917, Série
PES/TP, com vistas à aquisição de imóvel do SFH, aproveitando uma linha de
financiamento aberta exclusivamente para funcionários do banco.3. Assevera
que se comprometeu a quitar a dívida em 300 (trezentas) parcelas: a primeira
com vencimento em
e as demais todo dia 15 de cada mês
15/09/88
subsequente. Inicialmente, as parcelas eram descontadas diretamente do seu
salário, entretanto, em 1991 foi demitido e os pagamentos passaram a ser
efetuados através de boletos bancários. Em 1992 foi contratado pelo CITIBANK
e, por conta de uma melhoria salarial, pôde antecipar várias parcelas finais do
contrato. Em 1995 foi demitido do CITIBANK, mas conseguiu quitar todas as
prestações
devidas
até

e
inúmeras
outras
parcelas
15/12/97
pagasantecipadamente.4. Sustenta que residia pacificamente no imóvel quando
recebeu, em
, notificação para que purgasse em 20 (vinte) dias um
30/10/15
débito hipotecário junto à Caixa Econômica. "Foi quando soube que a Caixa
havia adquirido do BANDEPE o crédito hipotecário gravado no registro de seu
imóvel através de cessões de direito decorrentes do movimento de privatização
dos bancos estatais, e que, em relação ao Contrato de Mútuo Hipotecário
vinculado ao seu imóvel, estariam vencidas e não pagas as prestações relativas
ao período de
e
[...]".5. Em
, ajuizou ação
15/01/98
15/10/00
18/12/15
inicialmente tombada sob o no 0808781-06.2015.4.05.8300, distribuída para a 1a
Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco (Justiça Federal comum). O
Juízo ordenou a remessa do feito ao Juizado Especial Federal. De conseguinte,
o processo foi redistribuído para a 19a Varada Seção Judiciária de Pernambuco
(JEF), recebendo nova numeração: no 0504051-88.2016.4.05.8300.
Por sua vez, o novo Juízo também declinou da competência. O conflito de
competência foi resolvido por este egrégio Tribunal Regional, que declarou a
competência para julgamento da 19a Vara da Seção Judiciária de Pernambuco
(JEF).6. Assim, prosseguiu a ação no 0504051-88.2016.4.05.8300, na 19a Vara
da Seção Judiciária de Pernambuco (JEF). Em
, o imóvel foi leiloado e
23/02/16
Documento eletrônico VDA50959421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:21
Código de Controle do Documento: 70c66193-1423-477f-a7bc-f6b33826ebc2

arrematado extrajudicialmente. O autor obteve, no âmbito do Juizado, decisão
liminar que o mantém até hoje na posse do imóvel e que sustou todos os efeitos
do processo executivo extrajudicial até ulterior decisão.7. Sobreveio sentença no
aludido processo, que julgou improcedentes os pedidos autorais.
Posteriormente, a 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais de
Pernambuco, em
, deu parcial provimento ao recurso para anular a
10/04/18
sentença em razão da ausência de citação dos arrematantes na primeira
instância, além de manter a decisão liminar, garantindo a permanência na posse
do imóvel até o trânsito em julgado. Atualmente, o feito aguarda deliberação
jurisdicional.8. A despeito da existência do referido processo em trâmite no
Juizado Especial Federal, o particular, em27/02/19, aforou a presente ação
perante esta Justiça comum, o que levou o Magistrado na origem a reconhecer a
litispendência entre os processos.
9. Nos termos do art. 337, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC, tem-se litispendência quando
se repete ação que está emcurso, com as mesmas partes, causa de pedir e
pedido. Por outras palavras, fala-se em litispendênciaquando existem,
simultaneamente, dois processos inteiramente semelhantes sobre o mesmo
tema.
10. A partir dos documentos colacionados aos autos, não se verifica,
categoricamente, a existência de litispendência entre as ações. É que não é
possível afirmar que o caso em exame e o que tramita no Juizado Especial
Federal (no 0504051-88.2016.4.05.8300) são completamente idênticos (mesmas
partes, causa de pedir e pedido).
11. Vale dizer, não se nega a semelhança entre a causa de pedir, contudo, não
há a completa identidade que a legislação processual exige para a configuração
da litispendência, pois os pedidos não são idênticos.
Desse modo, verifica-se que o caso não é propriamente de litispendência.12.
Contudo, ao se analisar detidamente as duas ações, verifica-se que o caso é de
conexão entre elas, justamente porque a causa de pedir é comum (art. 55 do
CPC). Vale dizer, ambas caminham em um mesmo sentido, possuindo, ao fim e
ao cabo, o mesmo objetivo: discutir a existência da dívida e suas implicações
decorrentes (notadamente, o leilão e a arrematação do bem).13. Destaque-se
que em ambas as ações narra-se a celebração de financiamento em linha aberta
exclusivamente para funcionários do BANDEPE; a inexistência de contratação
com a Caixa Econômica, sendo descabido o aviso de cobrança; a existência de
vícios na cobrança e que, por isso mesmo, não pode perder o imóvel que reside.
Diante dessas premissas, não há como se admitir que as duas ações tramitem
de forma autônoma, porque, como afirmado, possuem exatamente o mesmo
pano de fundo.14. Nesse contexto, "a consequência jurídico-processual mais
expressiva da conexão é a imposição de julgamento simultâneo das causas
conexas. Prevalece na doutrina, que a razão desta regra deriva do fato de que o
julgamento em separado das causas conexas gera o risco de decisões
contraditórias [...]. O instituto da conexão tem, assim, como sua maior razão de
ser, evitar o risco das decisões inconciliáveis.
Por esse motivo, diz-se, também, que são conexas duas ou mais ações quando,
em sendo julgadas separadamente, podem gerar decisões inconciliáveis sob o
ângulo lógico e prático" (FUX, Luiz. Curso de . 3. edição. Forense, 2005, p. 188-
190).
Documento eletrônico VDA50959421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:21
Código de Controle do Documento: 70c66193-1423-477f-a7bc-f6b33826ebc2

Direito Processual Civil15. Isso considerado, afigura-se inviável que estes autos
tramitem de forma autônoma quando, na realidade, o que se discute são
questões que estão inseridas em processo que está em andamento em órgão
jurisdicional distinto, sob o risco de serem proferidas decisões conflitantes
acerca da mesma matéria.
Assim, o caso não é de extinção do processo sem resolução de mérito, mas sim
de reunião das ações, conforme prevê o art. 58 do CPC, de modo que deve
haver a remessa dos autos ao JEF (juízo prevento)para julgamento conjunto.16.
Apelação parcialmente provida para, reconhecendo a conexão entre as ações,
remeter os autos aoJuizado Especial Federal.
Os embargos de declaração opostos foram acolhidos para sanar omissão,
porém sem efeito infringente. (e-STJ, fls. 1.176/1.178).
Nas razões do recurso especial (e-STJ, fls. 1220/1232, a recorrente aponta
violação ao art. 1022 do CPC.
Sustenta, em síntese, que o colegiado Federal não deixou claro como
"concluiu pelo envio dos presentes autos aos Juizados, por “prevenção”, quando se
está diante de uma análise de competências absolutas e distintas."
Contrarrazões às fls. 1278/1288, e-STJ.
Após decisão de admissão do recurso especial (fls. 1295/1296, e-STJ), os
autos ascenderam a esta egrégia Corte de Justiça.
Por decisão monocrática (fls.1.396/1.400, e-STJ), este signatário negou
provimento ao recurso especial ante a ausência de negativa de prestação jurisdicional.
Em suas razões de agravo interno (fls. 1403/1415, e-STJ), a recorrente
refuta os fundamentos em que se lastreou o
hostilizado, oportunidade em que
decisum
reafirma os argumentos deduzidos no apelo nobre.
Impgnação às fls. 1421/1431 e 1432/1437, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
O presente recurso não merece prosperar, porquanto as razões expendidas
pela parte agravante são insuficientes a derruir a fundamentação do
ora
decisum
impugnado, motivo pelo qual ele merece ser mantido na íntegra por seus próprios
fundamentos.
De acordo com a decisão monocrática anteriormente proferida, a
1.
fasta-se
a alegação de negativa de prestação jurisdicional.
Não se verifica ofensa ao artigo 1022 do CPC/15 quando o Tribunal decide,
de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde do feito. Ademais,
não se deve confundir decisão contrária aos interesses da parte com negativa de
prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA50959421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:21
Código de Controle do Documento: 70c66193-1423-477f-a7bc-f6b33826ebc2

Nesse sentido, citam-se os seguintes precedentes deste Superior Tribunal
de Justiça:
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS
AgInt no AREsp 1024735/RS
CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
;
07/08/2018
13/08/2018
AgInt no
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA,
AREsp 1254843/RS
julgado em
, DJe
;
, Rel. Ministra
22/05/2018
01/06/2018 AgInt no AREsp 1224697/MG
NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
;
15/05/2018
21/05/2018
,
Rel.
Ministro
LÁZARO
GUIMARÃES
AgInt
no
AREsp
1015125/AC
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado
em
, DJe
;
, Rel. Ministro
17/04/2018
24/04/2018 AgInt nos EDcl no REsp 1647017/RS
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
.
20/03/2018
02/04/2018
Alegou a parte recorrente que o acórdão impugnado restou omisso, pois
teria deixado analisar os argumentos que afastariam a remessa dos autos ao juizado
especial federal.
Todavia, conforme trecho a seguir citado, o Tribunal local, quando do
julgamento dos embargos de declaração, esclareceu que todas as questões essenciais
ao deslinde de controvérsia foram aprecidadas. Confira-se (fl. 1177 e-STJ):
4. Importa destacar, em princípio, que, desde a petição inicial do presente feito,
um dos pedidos dos Particulares, ora embargantes, era justamente: " o
acolhimento do pedido de unificação da presente ação ordinária com a ação
tombada sob o no 0504051-88.2016.4.05.8300 atualmente em trâmite perante a
19aVara Federal dos Juizados Especiais Federais de Pernambuco, em razão da
continência entre os feitos e ". Desse modo, observa-se que o acórdão
embargado, ainda para evitar o risco de decisões conflitantes que parcialmente,
atendeu ao pleito formulado pelos próprios Particulares.
5. Além disso, constou do acórdão embargado: a parte autora " em
,
18/12/2015
ajuizou ação inicialmente tombada sob o no 0808781-06.2015.4.05.8300,
distribuída para a 1a Vara Federal da Seção Judiciária de Pernambuco (Justiça
Federal comum). o Juízo ordenou a remessa do feito ao Juizado Especial
Federal.
De conseguinte, o processo foi redistribuído para a 19a Vara da Seção Judiciária
de
Pernambuco
(JEF),recebendo
nova
numeração:
no
0504051-
88.2016.4.05.8300. Por sua vez, o novo Juízo também declinou da competência.
O conflito de competência foi resolvido por este egrégio Tribunal Regional, que ".
declarou a competência para julgamento da 19a Vara da Seção Judiciária de
Pernambuco (JEF)
6. Ao analisar a petição inicial do processo de no 0504051-88.2016.4.05.8300
(inicialmente tombado sob o no 0808781-06.2015.4.05.8300), verifica-se que os
ora embargantes, naquela oportunidade, já pleitearam " [...] a concessão da
medida de urgência com o fito de anular a execução extrajudicial com a
suspensão dos efeitos de eventual arrematação ou adjudicação, bem como de
impedir qualquer ato " (Págs. 58-63 do Id. tendente à perda da posse e de todos
os efeitos aviltantes que derivariam deste fato4058300.9987909).
7. O JEF, ao suscitar o conflito negativo de competência, indicou que "
compulsando-se os autos, " (Págs. verifica-se tratar a lide, em resumo, de
pedido de anulação de execução extrajudicial de imóvel 32-34 do Id.
4058300.9988000). Considerando todas essas documentações e informações,
este e. Tribunal Regional solucionou o conflito de competência, definindo, de
forma inequívoca, a 19a Vara da Seção Judiciária de Pernambuco (JEF) como
competente para processar e julgar o feito.
Documento eletrônico VDA50959421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:21
Código de Controle do Documento: 70c66193-1423-477f-a7bc-f6b33826ebc2

8. Assim, não se afigura viável que os Particulares busquem modificar
competência que já restou definida por esta e. Corte Regional, especialmente
porque a presente ação foi ajuizada posteriormente à que tramita no JEF,
possuindo, ambas, similitude de aspectos fáticos e jurídicos.
Como visto, as teses da parte insurgente foram apreciadas pelo Tribunal a
, que as afastou apontando os fundamentos jurídicos para tal.
quo
Não há que se falar, portanto, em omissão, sendo certo que os embargos de
declaração não se constituem via própria para rejulgamento da causa, não havendo
espaço para análise de inconformismo quanto ao entendimento adotado.
Nesse sentido:
, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
REsp 1432879/MS
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe
;
16/10/2018
19/10/2018 EDcl nos
, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA,
EDcl no REsp 1641575/RJ
julgado em
, DJe
;
, Rel.
25/09/2018
01/10/2018 EDcl no AgInt no REsp 1666792/ES
Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
,
19/04/2018
DJe
;
, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
22/05/2018 AgInt no AREsp 1179480/RS
QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
;
27/02/2018
06/03/2018 AgInt no REsp 1598364
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
/RS
, DJe
;
471.597/RJ, Rel. Ministro RAUL
17/08/2017
22/08/2017 EDcl no AgInt no AREsp
ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
.
06/06/2017
20/06/2017
De rigor, portanto, a manutenção da decisão ora impugnada.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
2.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50959421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 30/09/2025 16:34:21
Código de Controle do Documento: 70c66193-1423-477f-a7bc-f6b33826ebc2

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.609.086 / PE
Número Registro: 2024/0097649-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08034041520194058300
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ELPIDIO CANDIDO DO NASCIMENTO SOBRINHO
AGRAVANTE : EDNEIDE FELIPE DO NASCIMENTO
ADVOGADOS : HENRIQUE CAETANO CARDOSO DA SILVA - PE026810D
AMAPOLA SOUZA SANTANA - PE031544
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : ANTONIO HENRIQUE FREIRE GUERRA - PE012922
ELIZABETH PEREIRA DE OLIVEIRA - DF017348
CAROLINNE GUIMARÃES LIMA - DF036805
SERVIO TULIO DE BARCELOS - BA047533
AGRAVADO
: MANOEL PEDRO DE AGUIAR NETO
AGRAVADO
: ALINE ANGELA ROSA DE AGUIAR
ADVOGADOS : FELIX FAUSTO FURTADO DE MENDONÇA NETO - PE024885
LUÍS FELIPE DE SOUZA REBÊLO - PE017593
AGRAVADO
: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S.A. - EMGEA
ADVOGADO
: RICARDO LOPES GODOY - MG077167
AGRAVADO
: APEAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE CREDITOS
IMOBILIARIOS S/A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
Documento eletrônico VDA51387479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:17:26
Código de Controle do Documento: 21a5f0ff-d194-48bc-927d-28f749057705

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ELPIDIO CANDIDO DO NASCIMENTO SOBRINHO
AGRAVANTE : EDNEIDE FELIPE DO NASCIMENTO
ADVOGADOS : HENRIQUE CAETANO CARDOSO DA SILVA - PE026810D
AMAPOLA SOUZA SANTANA - PE031544
AGRAVADO
: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
ADVOGADOS : ANTONIO HENRIQUE FREIRE GUERRA - PE012922
ELIZABETH PEREIRA DE OLIVEIRA - DF017348
CAROLINNE GUIMARÃES LIMA - DF036805
SERVIO TULIO DE BARCELOS - BA047533
AGRAVADO
: MANOEL PEDRO DE AGUIAR NETO
AGRAVADO
: ALINE ANGELA ROSA DE AGUIAR
ADVOGADOS : FELIX FAUSTO FURTADO DE MENDONÇA NETO - PE024885
LUÍS FELIPE DE SOUZA REBÊLO - PE017593
AGRAVADO
: EMPRESA GESTORA DE ATIVOS S.A. - EMGEA
ADVOGADO
: RICARDO LOPES GODOY - MG077167
AGRAVADO
: APEAL ADMINISTRADORA E GESTORA DE CREDITOS
IMOBILIARIOS S/A
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/10/2025
13/10/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51387479 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:17:26
Código de Controle do Documento: 21a5f0ff-d194-48bc-927d-28f749057705